Tribunal: TJDFT
Processo: 0001612-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. AMPLA INVESTIGAÇÃO. MONITORAMENTO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONFISSÃO JUDICIAL DOS CORRÉUS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIÁVEL. FRAÇÃO MAIOR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. NÃO APLICÁVEL. RÉU CONDENADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De rigor a condenação do apelante pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, pois fundamentadas em um arcabouço probatório firme e consistente, decorrente de um valioso e intenso trabalho de investigação policial, que contou, inclusive, com monitoramentos que perduraram por cerca de três meses, além da interceptação telefônica dos ramais utilizados pelos investigados, logrando comprovar a prática dos crimes imputados ao ora recorrente, ainda porque, os corréus confessaram, em juízo, a direta participação do acusado na empreitada criminosa perpetrada pelo grupo.
2. De fato, as provas amealhadas nos autos demonstraram, indene de dúvidas, a estreita ligação existente entre o apelante e os demais corréus, reveladoras não só da prática do crime de tráfico, mas também que eles se associaram de forma organizada e permanente, com funções bem delineadas entre eles, voltadas à aquisição e transporte de grandes quantidades de drogas, dos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás para o Distrito Federal, ao menos no período compreendido entre janeiro e março de 2017.
3. No tocante ao “quantum” de exasperação da pena-base, realmente, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. Na espécie, plenamente justificado o recrudescimento da reprimenda básica na fração maior, considerando a enorme quantidade de droga apreendida (quase sessenta quilos de maconha).
4. O fato de o recorrente ter sido condenado também pelo delito do artigo 35 da Lei de Drogas, ou seja, ele integrava uma associação criminosa, hierarquicamente organizada, com divisão de tarefas e dedicada ao tráfico de drogas, é suficiente para obstar o reconhecimento do benefício previsto no artigo 33, § 4a, da Lei de Drogas.
5. Recurso desprovido.